Tribunal: TJMT
Processo: 1039516-30.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039516-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), OLIVIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 110.183.211-87 (APELANTE), MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL., DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por OLIVIO MONTEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão promovida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., consolidando em favor da instituição financeira a posse e o domínio do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. O apelante sustenta a nulidade da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “NÃO PROCURADO”, e requer a extinção do processo por ausência de pressuposto processual válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição válida em mora do devedor fiduciário, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, sendo necessária sua comprovação nos termos da Súmula 72 do STJ.

4. Embora o Tema 1.132 do STJ tenha flexibilizado a exigência de comprovação do recebimento da notificação, a jurisprudência do próprio STJ entende que a anotação “não procurado” impede a aplicação da tese firmada, por não evidenciar tentativa efetiva de entrega ao devedor.

5. A correspondência devolvida com a anotação “não procurado” não comprova que a notificação chegou a ser encaminhada ao endereço do devedor, o que compromete sua eficácia jurídica para fins de constituição em mora.

6. O protesto por edital não supre a ausência de notificação válida, quando não demonstrado o esgotamento prévio dos meios razoáveis para localização do devedor, em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

7. A ausência de comprovação da mora configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que impõe sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. O protesto por edital não substitui a notificação extrajudicial, quando não demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização do devedor.

3. A constituição válida em mora exige, no mínimo, a demonstração de tentativa concreta e eficaz de entrega da notificação ao endereço indicado no contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, e 487, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024;

STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023;

STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024;

TJ-MT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11.03.2025;

TJ-MT, N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025;

TJ-MT, N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia
Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OLIVIO MONTEIRO DA SILVA
tirado contra sentença (ID.
299152380)
que
foi
proferida pelo Juízo
da
2a Vara Especializada em direito Bancário de Cuiabá,
que

acolheu o pedido inicial,
nos seguintes moldes:

“Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do Código de Processo Civil
c.c
. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran para baixa de restrição judicial do bem, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.”

Em suas razões recursais
(ID.
299152381)
a
parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
D
a validade da notificação e da constituição em mora;

2.
Do prequestionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença.

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID.
299152391
) na quais rebate as alegações do apelante.

Recurso tempestivo (ID.
299152384)
e preparo recursal pago, conforme certidão de ID.
300597394
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

OLIVIO MONTEIRO DA SILVA

APELADO(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
OLIVIO MONTEIRO DA SILVA
tirado contra sentença (ID.
299152380)
que foi proferida pelo Juízo
da 2a Vara Especializada em direito Bancário de Cuiabá, que acolheu o pedido inicial
,

com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do Código de Processo Civil
c.c
. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.

Além disso, o Juízo
a quo
condenou o apelante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, CPC.

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1.

Da validade da notificação e da constituição em mora

O apelante sustenta ser de notório conhecimento que a constituição em mora é requisito legal indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme dispõe a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, que preconiza a exigência de envio de notificação registrada ao devedor.

Alega, ainda, que a notificação foi devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, sem qualquer comprovação de tentativa real de entrega no endereço indicado, o que inviabiliza a presunção de ciência por parte do devedor.

Argumenta que, embora o apelado afirme ter encaminhado a notificação ao endereço contratual, os documentos acostados aos autos não demonstram a efetiva tentativa de entrega, requisito essencial, ainda que o recebimento pessoal pelo devedor não seja exigido.

Assevera que há evidente contradição na sentença recorrida ao considerar válida a constituição em mora com base em notificação extrajudicial devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, sem qualquer comprovação de diligência efetiva, entendimento este que diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara, as quais reconhecem ser imprescindível a demonstração da mora para a propositura da Ação de Busca e Apreensão.

Por fim, sustenta que a sentença recorrida incorre em violação ao disposto no artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes trazidos no recurso, limitando-se a reproduzir entendimento jurisprudencial de forma genérica, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, especialmente a devolução da notificação com a anotação “NÃO PROCURADO” e a ausência de tentativa de entrega.

Pois bem.

Na origem dos autos, as partes celebraram contrato eletrônico de financiamento para aquisição de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, sob o n.o 52110490, por meio do qual a instituição financeira demandante concedeu crédito ao demandado no valor total de R$ 64.683,36 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos).

Em contrapartida, o demandado obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais fixas de R$ 1.347,57 (mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento no dia 18 de cada mês.

A controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial envidada para o endereço indicado no contrato e devolvida ao remetente com a observação “NÃO PROCURADO”, é hábil para constituição de devedor em mora, os termos do Decreto-Lei n.o 911/69.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ
).”

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (Tema 1132 do STJ).

(N.U 1004320-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)

(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O JULGAMENTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10000405320238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023) (grifo nosso)

Desta forma, considerando que a notificação extrajudicial (ID.

299152352
), fora enviada ao endereço constante no Contrato De Alienação Fiduciária entabulado entre as partes, não há o que se falar em envio à endereço errado, ou ainda, ausência de mora válida e regular.

2.
Pré-questionamento;

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrida, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O V E N C E D O R

APELAÇÃO CÍVEL n.o
1039516-30.2025.8.11.0041

APELANTE:
OLIVIO MONTEIRO DA SILVA

APELADOS:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO (1o VOGAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para dela divergir, manifestando-me no sentido de dar provimento ao recurso interposto, amparado nas razões a seguir expostas.

Conforme bem consignou em seu voto, Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
OLIVIO MONTEIRO DA SILVA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão promovida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., consolidando em seu favor a posse e o domínio do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, com base no art. 487, inciso I, c/c art. 344, do Código de Processo Civil, e art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.

A sentença julgou procedente o pedido, decretando a consolidação da posse do bem em favor da instituição financeira, sob o fundamento de que a mora restou comprovada por meio da notificação enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”.

O Apelante, por sua vez, alega que a devolução da notificação com tal anotação revela a ausência de efetiva ciência do devedor quanto ao inadimplemento, o que compromete a validade da mora e, por conseguinte, da própria ação de busca e apreensão.

Requer a reforma da sentença,
com o reconhecimento da nulidade do procedimento por ausência de pressuposto processual válido
, com a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à validade da constituição em mora da parte devedora, elemento essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969.

O Apelante, OLIVIO MONTEIRO DA SILVA, sustenta que a notificação extrajudicial juntada pela instituição financeira, embora endereçada ao local constante do contrato, foi devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”,
o que impede a caracterização da mora válida para os fins legais
.

De fato, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado, no julgamento do Tema 1.132, a exigência de comprovação do recebimento da notificação — bastando, em regra, o envio ao endereço contratual —, a jurisprudência mais recente daquela Corte, em consonância com a Súmula 72 do STJ, tem feito distinções importantes a depender das
circunstâncias da devolução da correspondência
, sobretudo nos casos em que ela
jamais chegou a ser submetida à tentativa de entrega ao destinatário
, como ocorre quando o registro de entrega aponta o
status
“NÃO PROCURADO”.

Nesse sentido:

“[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema no 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...].” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR . 1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 – grifo nosso)

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial . Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o art . 14, § 1o, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.
5 . O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 6 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (g.n)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RUBRICA ?NÃO PROCURADO?. AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1 .036 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação. Hipótese que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

2 . Admitir os efeitos de uma notificação com essa precariedade é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Documentos.
3. Recurso desprovido.”
(TJ-DF 07159031920248070003 1920226, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” . NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO POR NÃO HAVER A COBERTURA DOS CORREIOS NA ÁREA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". O endereço constante do contrato está localizado em área não atendida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), razão pela qual se conclui que, sequer, houve tentativa de entrega/envio da correspondência.
2. O caso é de se afastar a aplicação do entendimento firmado pelo C . Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.951.662-RS e 1.951 .888-RS (Tema no 1132), que tramitaram sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, vez que a tese fixada pressupõe o simples envio da notificação extrajudicial ao devedor, independente de quem o receba, ou dele estar ausente ou, até mesmo, se for desconhecido no local, conquanto que tenha sido enviada, o que não é o caso dos autos. 3. O credor poderá utilizar-se de outros meios, inclusive serviço de entrega ou notificação por cartório extrajudicial, para constituir o devedor em mora, em razão da impossibilidade de envio pelos Correios.
4 . Agravo conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.”
(TJ-BA - Apelação: 80026555820238050106, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2a VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/07/2024) (g.n)

Nessa intelecção, a mera juntada do aviso de recebimento com anotação de “NÃO PROCURADO” não é suficiente para comprovar a ciência do devedor quanto à mora, tampouco para caracterizá-la juridicamente. Tal anotação revela ausência de diligência mínima por parte do credor na tentativa de constituir validamente o devedor em mora, contrariando, inclusive, o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Assim, não há como reconhecer a válida constituição em mora do apelante
,
o que impossibilita o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
, conforme a
Súmula 72 do STJ
.

Nesse contexto é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a tese fixada no Tema 1132 do STJ.

4. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a notificação pessoal, mas, caso a correspondência seja devolvida sem recebimento pelo motivo “não procurado”, a mora não se configura, conforme Súmula 72 do STJ.

5. O protesto por edital só é válido se o credor demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o devedor antes da intimação pública, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A apreensão de bem essencial à atividade econômica do devedor compromete sua subsistência e fere a função social do contrato, conforme artigo 421 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor. (...)” (N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. [...] O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário,
desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local
.
A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora
,
requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ
. [...]”. (N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário
, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização”. [...]” (N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023 – grifo nosso)

Dessa forma, o retorno da notificação com essa específica anotação desautoriza a aplicação automática da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, ao passo que, no caso em testilha, entendo que não restou demonstrado que o credor tenha esgotado os meios razoáveis para assegurar que houve, ao menos, a tentativa de envio da notificação extrajudicial para o conhecimento do devedor.

É importante destacar que a função da notificação não é meramente formal: ela visa possibilitar ao devedor a ciência da mora e a oportunidade de purgá-la antes da adoção de medidas coercitivas, como a apreensão do bem. A ausência de demonstração de tentativa eficaz de entrega frustra esse propósito essencial do instituto.

Além disso, o retorno da correspondência sem tentativa concreta de entrega ou recebimento, especialmente com tal anotação, não pode ser desconsiderado sob pena de vulnerar o devido processo legal e o contraditório,
configurando verdadeira privação arbitrária da posse, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Assim, à míngua de constituição válida da mora, o que configura a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto
, peço vênia ao eminente Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, para dele divergir e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença de origem e
extinguir o processo sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora da parte devedora.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente relator e acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Marcos Reginold Fernandes.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL n.o
1039516-30.2025.8.11.0041

APELANTE:
OLIVIO MONTEIRO DA SILVA

APELADOS:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO (1o VOGAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para dela divergir, manifestando-me no sentido de dar provimento ao recurso interposto, amparado nas razões a seguir expostas.

Conforme bem consignou em seu voto, Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
OLIVIO MONTEIRO DA SILVA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão promovida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., consolidando em seu favor a posse e o domínio do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, com base no art. 487, inciso I, c/c art. 344, do Código de Processo Civil, e art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969.

A sentença julgou procedente o pedido, decretando a consolidação da posse do bem em favor da instituição financeira, sob o fundamento de que a mora restou comprovada por meio da notificação enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”.

O Apelante, por sua vez, alega que a devolução da notificação com tal anotação revela a ausência de efetiva ciência do devedor quanto ao inadimplemento, o que compromete a validade da mora e, por conseguinte, da própria ação de busca e apreensão.

Requer a reforma da sentença,
com o reconhecimento da nulidade do procedimento por ausência de pressuposto processual válido
, com a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à validade da constituição em mora da parte devedora, elemento essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969.

O Apelante, OLIVIO MONTEIRO DA SILVA, sustenta que a notificação extrajudicial juntada pela instituição financeira, embora endereçada ao local constante do contrato, foi devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”,
o que impede a caracterização da mora válida para os fins legais
.

De fato, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado, no julgamento do Tema 1.132, a exigência de comprovação do recebimento da notificação — bastando, em regra, o envio ao endereço contratual —, a jurisprudência mais recente daquela Corte, em consonância com a Súmula 72 do STJ, tem feito distinções importantes a depender das
circunstâncias da devolução da correspondência
, sobretudo nos casos em que ela
jamais chegou a ser submetida à tentativa de entrega ao destinatário
, como ocorre quando o registro de entrega aponta o
status
“NÃO PROCURADO”.

Nesse sentido:

“[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema no 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...].” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR . 1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 – grifo nosso)

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial . Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o art . 14, § 1o, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.
5 . O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 6 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (g.n)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RUBRICA ?NÃO PROCURADO?. AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1 .036 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação. Hipótese que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

2 . Admitir os efeitos de uma notificação com essa precariedade é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Documentos.
3. Recurso desprovido.”
(TJ-DF 07159031920248070003 1920226, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” . NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO POR NÃO HAVER A COBERTURA DOS CORREIOS NA ÁREA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". O endereço constante do contrato está localizado em área não atendida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), razão pela qual se conclui que, sequer, houve tentativa de entrega/envio da correspondência.
2. O caso é de se afastar a aplicação do entendimento firmado pelo C . Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.951.662-RS e 1.951 .888-RS (Tema no 1132), que tramitaram sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, vez que a tese fixada pressupõe o simples envio da notificação extrajudicial ao devedor, independente de quem o receba, ou dele estar ausente ou, até mesmo, se for desconhecido no local, conquanto que tenha sido enviada, o que não é o caso dos autos. 3. O credor poderá utilizar-se de outros meios, inclusive serviço de entrega ou notificação por cartório extrajudicial, para constituir o devedor em mora, em razão da impossibilidade de envio pelos Correios.
4 . Agravo conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.”
(TJ-BA - Apelação: 80026555820238050106, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2a VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/07/2024) (g.n)

Nessa intelecção, a mera juntada do aviso de recebimento com anotação de “NÃO PROCURADO” não é suficiente para comprovar a ciência do devedor quanto à mora, tampouco para caracterizá-la juridicamente. Tal anotação revela ausência de diligência mínima por parte do credor na tentativa de constituir validamente o devedor em mora, contrariando, inclusive, o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Assim, não há como reconhecer a válida constituição em mora do apelante
,
o que impossibilita o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
, conforme a
Súmula 72 do STJ
.

Nesse contexto é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a tese fixada no Tema 1132 do STJ.

4. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a notificação pessoal, mas, caso a correspondência seja devolvida sem recebimento pelo motivo “não procurado”, a mora não se configura, conforme Súmula 72 do STJ.

5. O protesto por edital só é válido se o credor demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o devedor antes da intimação pública, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A apreensão de bem essencial à atividade econômica do devedor compromete sua subsistência e fere a função social do contrato, conforme artigo 421 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor. (...)” (N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. [...] O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário,
desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local
.
A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora
,
requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ
. [...]”. (N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário
, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização”. [...]” (N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023 – grifo nosso)

Dessa forma, o retorno da notificação com essa específica anotação desautoriza a aplicação automática da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, ao passo que, no caso em testilha, entendo que não restou demonstrado que o credor tenha esgotado os meios razoáveis para assegurar que houve, ao menos, a tentativa de envio da notificação extrajudicial para o conhecimento do devedor.

É importante destacar que a função da notificação não é meramente formal: ela visa possibilitar ao devedor a ciência da mora e a oportunidade de purgá-la antes da adoção de medidas coercitivas, como a apreensão do bem. A ausência de demonstração de tentativa eficaz de entrega frustra esse propósito essencial do instituto.

Além disso, o retorno da correspondência sem tentativa concreta de entrega ou recebimento, especialmente com tal anotação, não pode ser desconsiderado sob pena de vulnerar o devido processo legal e o contraditório,
configurando verdadeira privação arbitrária da posse, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Assim, à míngua de constituição válida da mora, o que configura a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto
, peço vênia ao eminente Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, para dele divergir e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença de origem e
extinguir o processo sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora da parte devedora.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025